Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702564-56.2021.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO JOSE FERREIRA RODRIGUES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 37138297, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e negou provimento ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento BORTEZOMIBE 3,5 mg, pelo prazo de 6 (seis) meses, condicionada a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37597273, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 às 15:38:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora